Tribunal: CARF
Processo: 10925.902343/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902343/2013-65
ACÓRDÃO
3002-003.326 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURTUME VIPOSA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a
operações de exportação, podem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao ressarcimento/compensação dos créditos
pleiteados.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Moraes de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Keli Campos de Lima e Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antônio Borges (Presidente).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.326 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902343/2013-65
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar
os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não
cumulativo/exportação, relativo ao 4o trimestre de 2011, no valor total de R$
437.826,98, para fins de Compensação de débitos de outros tributos e de
Ressarcimento (fls. 21 e ss).
A Autoridade Fiscal decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no
montante de R$429.149,49, e, assim, homologar parcialmente as compensações
efetuadas até o limite do crédito reconhecido, conforme consta no Despacho
Decisório às fls. 02 e ss.
Cientificada da decisão (fl. 09), em 19/06/13, a contribuinte apresentou, em
18/07/13, Manifestação de Inconformidade (fl. 10 e ss) contra o Despacho
Decisório, que deferira parcialmente o crédito solicitado, alegando, em síntese,
que:
1. por algum motivo não mencionado na análise de resultado, o valor da
exportação mercado externo não foi considerado no saldo credor do período,
resultando num valor a menor de saldo credor;
2. segue anexo documento cópia da página do resumo do livro de apuração das
notas fiscais de entrada onde consta o total por CFOPs, e pode ser observado as
notas fiscais de importação não computadas no processo acrescendo o valor do
saldo credor do PIS Não Cumulativo do período.
A Requerente pede acolhimento da Manifestação de Inconformidade para admitir
o ressarcimento integral do crédito pleiteado e homologação das Dcomps
vinculadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Inconformada com o Despacho que deferiu parcialmente o crédito solicitado pela
Recorrente por não considerar os valores das exportações proporcionais as importações passíveis
de ressarcimento por falta de previsão legal, propôs o presente Recurso Voluntário.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.326 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902343/2013-65
3
A glosa mantida pela DRJ corresponde aos créditos de PIS oriundos de importação
de insumos vinculados à receita de exportação.
Nesse sentido a legislação pertinente, Lei no 10.865/04:
Lei no 10.865/2004 Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3 o das Leis
no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o
art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)(Produção de efeitos) (Regulamento)Original Processo 10925.901824/2013-
53 Acórdão n.o 12-78.774 DRJ/RJO Fls. 46 3 I - bens adquiridos para revenda; II –
bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes; III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica; IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da
empresa; V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)IN 900/2008 Art. 27. Os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que
não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições,
poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o encerramento do
trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação; ou II - às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou nãoincidência.
§ 1o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas
aquisições.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos
vinculados às receitas de exportação de produtos ou de prestação de serviços, nas
hipóteses previstas no art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10 da Lei no
10.833, de 2003.
§ 3o O disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004.
IN 900/2008:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.326 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902343/2013-65
4
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados: I - às receitas resultantes
das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou II - às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência. § 1o À empresa comercial
exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de exportação
é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições. § 2o O disposto neste
artigo não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados às receitas de
exportação de produtos ou de prestação de serviços, nas hipóteses previstas no
art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10 da Lei no 10.833, de 2003. § 3o O
disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Conforme a legislação acima indicada, tal crédito apenas pode ser deduzido do PIS
pago na importação.
Entretanto, as Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005 passaram a prever a manutenção
dos créditos destas importações, quando vinculadas a vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência e também previu a possibilidade de utilização dos créditos
apurados em compensações e ressarcimentos.
Vejamos:
Lei n° 11.033/2004
"Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações."
Lei no 11.116, de 2005:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 20
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.326 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902343/2013-65
5
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.” “Lei 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Nesse mesmo sentido assim já decidiu este E. Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 CRÉDITOS DA
IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à
importação de bens e de serviços vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
(Acórdão no 3201-008.601 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara/ 1a Turma
Ordinária. Sessão de 28/05/2021. Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2011 a
30/09/2011 CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO
A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre. (Acórdão no 3402-007.657 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 19/09/2020. Relator
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008 CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO
A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/PASEP, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre. (Acórdão no 3002-001.771 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária. Sessão de 11/02/2021. Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa).

Portanto, entendo que assiste razão a recorrente quanto a possibilidade de
utilização dos créditos de contribuições descontados referente as importações de insumos
vinculados à receita de exportações.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.326 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902343/2013-65
6
Conclusão
Por todo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao ressarcimento/compensação dos créditos pleiteados.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 122
DF CARF MF
Original